Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-23.2018.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001169-23.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRENTE), JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO - CPF: 806.397.981-87 (ADVOGADO), ROSANGELA DO CARMO MARTINS - CPF: 002.065.131-78 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001169-23.2018.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Rosangela do Carmo Martins

Recorrido(s):

Expresso São Luiz Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 53, DA LEI 9.099/95. REQUERIMENTOS DO CREDOR VISANDO A TENTATIVA DE PENHORA. PREMATURA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A INEXISTENCIA DE INERCIA DO CREDOR. NECESSIDADE DE SE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

É obrigação da parte credora/exequente promover as diligencias necessárias para o devido andamento do feito. Neste caso, foram solicitadas providências ao juízo na tentativa de se encontrar bens penhoráveis suficientes a satisfação do crédito, razão pela qual se mostra prematura a extinção da execução por ausência de bens.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto e considerando a ausência de bens penhoráveis, opino pela
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Aduz o Recorrente que não foram realizadas todas as diligências necessárias a busca de bens do devedor. Informa que peticionou requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bem como o Bacenjud por meio dos CNPJ das filiais que não foram analisadas, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico que no id 88654969 foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e no id 88654978 foi reiterado o pedido de ordem de Bacenjud/Sisbajud em relação a diversos CNPJ das filiais da empresa, visto que somente houve a tentativa de ordem constritiva quanto ao CNPJ da matriz. Foi requerido ainda a expedição de oficio as empresas: Pagseguro internet S/A; Paypal do Brasil; Mercadopago.com Representações Ltda e Pagar.me Pagamentos S/A, para que informem a existência de eventual movimentação financeira realizada pela executada, pedidos estes, que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

No rito da Lei 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º, o que não se observa no caso em comento, porquanto o exequente requereu expressamente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bem como informou novos CNPJ para que houvesse nova tentativa de Bacenjud.

Assim, tendo em vista essa realidade, entendo prematura a extinção do feito nesse momento, devendo ser analisados os requerimentos realizados pelo exequente e, somente depois de esgotadas todas as diligencias necessárias, será viável a extinção do feito com fundamento no §4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021